Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO POR DISPOSIÇÃO LEGAL (art. 23 da Lei no 8.906 de 1994). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. PARTE SUCUMBENTE. COMPOSIÇÃO ATIVA. SOCIEDADE DE ADVOGADO. DÉBITO. GÊNESE. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PATROCÍNIO PELO ESCRITÓRIO. PODERES. SUBSTABELECIMENTO. ALCANCE DA VERBA. INEXISTÊNCIA. VERBA GERMINADA ANTERIORMENTE. ACORDO ENTRE O CREDOR, PATROCINADO, E O DEVEDOR. RESSALVA DA VERBA DEVIDA AO PATRONO SUBSTITUÍDO. EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO PRESENTES. SENTENÇA TERMINATIVA. INSUBSISTÊNCIA. CASSAÇÃO.
1. Estando a sentença devidamente aparelhada em fundamentação que conduzira ao desenlace firmado, a mera dissintonia das premissas firmadas e do entendimento alinhado com a pretensão vindicada não implica vício de nulidade arguído a título de coarctação do direito que ostenta o autor/exequente, pois, como cediço, eventual erronia na aplicação do direito enseja a reforma do julgado, encerrando matéria de mérito, jamais sua invalidação, pois erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento nem implica falta de fundamentação adequada passível de ser assimilado como negativa de prestação jurisdicional.
2. Ao advogado que patrocinara a fase de conhecimento, resultando na formação de título executivo em favor da parte patrocinada, assiste a verba honorária de sucumbência fixada, não afetando o direito que o assiste o fato de, na fase executiva, substabelecer os poderes que lhe haviam sido outorgados, pois já aperfeiçoado o crédito que o assiste e o título que o aparelha, legitimando que o persiga junto ao obrigado passivo, não cabendo ao advogado substabelecido nenhuma participação na verba assim consolidada.
3. Conquanto concertado acordo entre o devedor e o credor na fase executiva, ressalvando expressamente os honorários de sucumbência impostos ao obrigado, ao advogado titular da verba assiste o direito subjetivo de persegui-la junto ao obrigado, que, como vencido, portanto condenado, reveste-se de inexorável legitimação para compor a angularidade passiva da pretensão executiva, notadamente quando o que solvera não realizara a cominação sucumbencial que lhe está reservada, afastando o risco da subsistência de cobrança em duplicidade.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.